Tribunal: STF
Processo: Rcl 41898
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formulada com o objetivo de fazer preservar a autoridade dos julgamentos emanados desta Suprema Corte, com efeito vinculante, no exame da ADI 1.150/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, da ADI 2.135-MC/DF, Red. p/ o acórdão Min. ELLEN GRACIE e da ADI 3.395/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
    Busca-se, na presente sede processual, “(...) a cassação da decisão proferida no processo nº TST-RR-23-34.2019.5.13.0020 (...)” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte ao ato objeto da presente reclamação revelam-se absolutamente estranhos aos paradigmas de confronto invocados pela parte autora.
    Com efeito, o exame do ato ora reclamado evidencia, em face da situação concreta nele apreciada e, notadamente, das informações oficiais prestadas pela Presidente do E. Tribunal Superior do Trabalho (Processo nº 0000023-34.2019.5.13.0020), que não ocorreu transgressão à autoridade das decisões ora apontadas como parâmetro de confronto, valendo transcrever, por oportuno, o seguinte fragmento de referidas informações:
    “Por acórdão publicado em 26/6/2020, a C. 2ª Turma do TST deu provimento ao Agravo de Instrumento e ao Recurso de Revista de Geane de Oliveira Alves, para ‘declarar inválida a transmudação do regime jurídico celetista para o estatutário, e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem para que prossiga no exame do recurso ordinário da reclamante’. Eis os fundamentos: 
    ‘No caso concreto, infere-se dos autos que a reclamante foi admita em 1º/4/1986, ou seja, dentro do período de cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal. Dessa forma, não se trata de empregada estável, na forma do art. 19 do ADCT, sendo aplicável a jurisprudência desta Corte de que não é possível a transmudação de regime, tendo em vista o ingresso na Administração Pública sem Concurso Público.
    Por essas razões, afigura-se possível a tese da violação do art. 37, II, da Constituição Federal.
    Assim, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista.
    …..........................................................................................
    Como consequência lógica do conhecimento do recurso de revista por violação do art. 37 II, da Constituição Federal, dou-lhe provimento para declarar inválida a transmudação do regime jurídico celetista para o estatutário, e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem para que prossiga no exame do recurso ordinário da reclamante, como entender de direito.’ ” (grifei)
    Cabe destacar, no ponto, notadamente no que se refere à alegada ofensa à autoridade do julgamento da ADI 3.395/DF, que o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, em razão da natureza do vínculo estabelecido entre o ente público autor da presente ação reclamatória e seus empregados admitidos sem concurso público antes do advento da Constituição Federal de 1988.
    Vale registrar, nesse sentido, por oportuno, que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao  julgar o ARE 906.491-RG/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, em decisão de 01/10/2015, reafirmou a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido “de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT” (grifei).
    Impõe-se assinalar, ainda, que o eminente Ministro GILMAR MENDES, defrontando-se com pretensão virtualmente idêntica à ora em exame, veio a negar seguimento a ação reclamatória (Rcl 31.085/PB), sendo oportuno transcrever o seguinte fragmento de sua douta decisão:
    “Inicialmente, no tocante à ADI-MC 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso (…), registro que o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem jurídico-administrativa (...)
    …...................................................................................................
    Ocorre que, no presente caso, cuida-se de empregado público, contratado sem concurso sob a égide do regime celetista, em 1º.6.1981, data anterior à Constituição da República de 1988 (…).
    …...................................................................................................
    Com relação à ADI 2.135, observo que, na medida acauteladora nela deferida, o Supremo não se pronunciou sobre competência de órgão judiciário para dirimir controvérsia jurídica atinente às relações de trabalho mantidas pela Administração com os servidores. Nesse julgado, esta corte limitou-se a suspender a eficácia do artigo 39 da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, ante a ocorrência de vício formal no processo legislativo. Portanto, não se verifica identidade de matéria entre esse precedente o decidido no ato reclamado. Cito a propósito o seguinte julgado:
    ‘RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2.135 – COMPETÊNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.135, o Supremo não se pronunciou sobre competência de órgão judiciário para dirimir controvérsia jurídica. RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO. O Tribunal, ao examinar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395, não excluiu da Justiça Trabalhista a competência para apreciar relação jurídica entre o Poder Público e servidor regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.
    (Rcl 17024 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 21-05-2014 PUBLIC 22-05-2014)’
    Do mesmo modo, inexiste similitude entre o decidido no ato reclamado – acerca da competência para julgar a lide – e o assentado por esta Corte na ADI 1.150 – em que se declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 3.2.94, do Estado do Rio Grande do Sul. Ainda que superado esse óbice, cabe ressaltar, quanto a esse ponto, que o consignado pela autoridade reclamada, no sentido da vedação à transmudação automática para o regime estatuário, não destoa desse entendimento.
    Nesses termos, tendo em vista a ausência de identidade de objeto entre o ato impugnado e as decisões-paradigmas indicadas, inadmissível a ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.” (grifei)
    Essa orientação vem sendo observada por eminentes Ministros desta Suprema Corte ao apreciarem a mesma controvérsia à ora versada nesta causa (Rcl 37.111/PB, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 39.363/PE, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 39.364/PE, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 39.405/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    O fato que venho de referir – incoincidência temática dos fundamentos – inviabiliza a própria cognoscibilidade da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal, em razão do evidente divórcio ideológico que se registra, no caso, entre as razões consubstanciadoras da pretensão reclamatória e a motivação subjacente aos acórdãos paradigmas (ADI 3.395/DF, ADI 1.150/RS e ADI 2.135-MC/DF).
    Não custa enfatizar, neste ponto, que os atos questionados em sede de reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal, como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte:
    “(…) – Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cumpre destacar, finalmente, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede  de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “– O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar. 
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator